Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ALIMENTOS ENTRE IRMÃOS. EXONERAÇÃO. ACORDO. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Estabelecida a competência da Vara de Família para analisar pedido de exoneração de alimentos baseado em acordo extrajudicial firmado entre irmãos, não prospera alegação de omissão baseada na ausência de exame acerca da natureza jurídica do acordo extrajudicial firmado entre as partes, uma vez que a matéria foi decidida no julgamento de agravo de instrumento transitado em julgado e sobre o qual recai o véu da coisa julgada.
3. Observa-se que foi reconhecida a competência da Vara de Família para julgar a demanda, consoante estabelecido no julgamento de agravo de instrumento, entendendo tratar-se a matéria de exoneração de alimentos e não de anulação de negócio jurídico.
4. Incabível o reconhecimento de omissão no referido julgado, na medida em que a natureza jurídica da demanda foi definida como obrigação de natureza alimentar, a qual foi analisada à luz do disposto no art. 15 da Lei 5.478/1968.
5. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
6. A possibilidade de a parte opor embargos de declaração reflete o exercício do direito constitucional de petição, não havendo que se falar em aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
7. Recurso não provido.